Tribunal: TJMT
Processo: 0008847-94.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008847-94.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 12.657.402/0001-42 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), RICARDO CHAMMA RIBEIRO registrado(a) civilmente como RICARDO CHAMMA RIBEIRO - CPF: 245.461.328-08 (ADVOGADO), DIRCEU HELIO ZACCHEU JUNIOR registrado(a) civilmente como DIRCEU HELIO ZACCHEU JUNIOR - CPF: 072.598.538-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – JUÍZO DE CONFORMIDADE –
ARTIGO 1.030, II, DO CPC
– TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO FIXO ENTRE MATRIZ E FILIAIS SEDIADAS EM ESTADOS DISTINTOS MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – COBRANÇA DE ICMS AFASTADO PELO JUÍZO
AD QUEM –
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – BAIXA DE GTM NÃO REALIZADA – MANUTENÇÃO DA MULTA ACESSÓRIA POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL –
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO PACIFICADO POR MEIO DO TEMA 1099/STF (ARE 1255885) E
SÚMULA
N.
166 DO STJ

–– JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

A mera transferência física de bens do ativo fixo entre matriz e filiais,
n
ão constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a mudança de titularidade (S
úmula
n.
166 do STJ
e
Tema 1099/STF)
.

Ainda que não h
aja incidência de ICMS sobre
transferência física de bens e/ou mercadorias entre matriz e filiais, as
obrigações acessórias devem ser cumpridas sob pena de aplicação de multa.

O Juízo de retratação não deve ser exercido sobre a matéria em debate, pois a
quaestio iuris
encontra-se em conformidade com o entendimento esposado no recurso paradigma Tema 1099/STF (ARE 1255885).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que no Mandado de Segurança n.º
0008847-94.2014.8.11.0041
, impetrado por
ADF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – EPP

concedeu
a ordem para declarar a inexigibilidade do crédito tributário lançado por meio do DAR nº 000/46.883.072-32, decorrente do Processo Administrativo Tributário nº 5277233/2013, referente à GTM nº 003399513/2013-56, bem como para determinar à autoridade impetrada que não proceda a qualquer medida restritiva de entrada e trânsito de seus veículos neste Estado, desde que relacionado ao tributo questionado.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento realizado em 27/11/2018 retificou parcialmente a sentença apenas para reconhecer a licitude do lançamento relativo à aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória referente à falta/ausência de baixa da GTM nº. 003399513/2013-56
.

Contra essa decisão a parte

ADF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – EPP

interpôs o Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.363.163, onde arguiu que a decisão estava em desacordo com entendimento consolidado do STF.

A
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça,
com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC,
determinou
a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação em relação ao Tema 1.099 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os autos foram devolvidos pela
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça,
para verificar um possível juízo de conformidade/retratação em relação ao Tema 1.099 do STF, no que tange ao acordão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, em remessa necessária, retificou parcialmente a sentença.

Após reanalisar o feito, observa-se que não é pertinente o juízo de retratação, isso porque, o acordão referente à remessa necessária, cujo julgamento ocorreu em
27-11-2018 foi proferido em consonância com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por meio do Tema 1.099 do STF.

Vejamos.

A parte
ADF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – EPP
impetrou com mandado de
Mandado de Segurança n.º
0008847-94.2014.8.11.0041, onde augiu a ilegalidade do
crédito tributário lançado por meio do DAR nº 000/46.883.072-32, decorrente do Processo Administrativo Tributário nº 5277233/2013, referente à GTM nº 003399513/2013-56, sob o fundamento que autoridade impetrada estaria cobrando ICMS e multa, oriunda da operação de deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, a qual não configuraria fato gerado do imposto estadual.

O Juízo
a quo
concedeu
a ordem para declarar a inexigibilidade do crédito tributário lançado por meio do DAR nº 000/46.883.072-32, decorrente do Processo Administrativo Tributário nº 5277233/2013, referente à GTM nº 003399513/2013-56, bem como para determinar à autoridade impetrada que não proceda a qualquer medida restritiva de entrada e trânsito de seus veículos neste Estado, desde que relacionado ao tributo questionado.

Diante da ausência de recurso voluntário, os autos forma encaminhados para o Juízo
ad quem
em remessa necessária da sentença.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento realizado em 27/11/2018
retificou parcialmente a sentença apenas para reconhecer a licitude do lançamento relativo à aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória referente à falta/ausência de baixa da GTM nº. 003399513/2013-56
; contudo,
manteve o
decisum
no ponto que afastou a i
ncidência do ICMS cobrada sobre o deslocamento da mercadoria/bens

entre matriz e filiais sediadas em outra unidade federativa
.

O acordão foi proferido da seguinte forma:

“E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE BENS PARA INTEGRAR ATIVO FIXO DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO SEDIADAS EM ESTADOS DISTINTOS MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – TRÂNSITO NO ESTADO DE MATO GROSSO – AUTUAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – BAIXA DE GTM NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – NULIDADE DO LANÇAMENTO A ESTE TÍTULO – MANUTENÇÃO DA MULTA ACESSÓRIA POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL, CONSENTIDA PELA EMPRESA IMPETRANTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Consoante firme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a mera e estrita saída física de mercadorias não caracteriza o fato gerador jurígeno do ICMS [art. 155, inc. II, CF/88], fazendo-se necessária a circulação econômica e, principalmente, a jurídica, que se perfaz somente quando ocorre alteração na titularidade
da res. Ademais, “(...)
O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” [STF, ARE 764196 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 07-06-2016].

Em respeito aos Precedentes, “Embora não haja incidência de ICMS sobre a compra e venda de bem móvel (usado) entre particulares, o simples fato de não serem contribuintes do imposto ou de não estarem praticando uma operação mercantil, não os desobriga do cumprimento das obrigações acessórias, conforme estabelece a Lei Estadual 7.098/98” (Ap 151124/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

[...]

V O T O

[...]

Com essas considerações, RETIFICO EM PARTE a sentença sob reexame, apenas para afastar a incidência do ICMS no caso em tela, permanecendo hígido o valor correspondente à multa por descumprimento de obrigação acessória referente à falta/ausência de baixa da GTM nº. 003399513/2013-56.

É como voto.

[...]

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU, EM PARTE,A SENTENÇA.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018. [...]”.
(Id. 107211978 - Pág. 139 – 152)

Com efeito, uma vez que a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo afastou a cobrança de ICMS na operação de deslocamento de bens entre matriz e filial, constata-se que o acordão

foi proferido em conformidade com o recurso paradigma do Supremo Tribunal Federal por meio do TEMA 1099 (ARE 1255885) e Súmula nº 166 do STJ, o qual firmou a seguinte tese:

TEMA 1099 (ARE 1255885)
– Tese Firmada: “
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”.

SÚMULA N. 166 do STJ. “
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”.

Têm-se, portanto, que
a mera transferência física de bens e/ou mercadorias entre matriz e filiais,
n
ão constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a mudança de titularidade, sendo esse entendimento aplicado por esta e. Corte no julgamento da remessa necessária reanalisada.

Em contrapartida, ainda que não
incida o ICMS sobre a
transferência física de bens e/ou mercadorias entre matriz e filiais, tal fato não desobriga o
cumprimento das obrigações acessórias.

Outrossim, frisa-se que o descumprimento de obrigação acessória implica na aplicação de multa, conforme prevê o artigo 113, caput e §§2º e 3º, do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

[..]

§2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§3º. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

No mesmo sentido é a
Lei Estadual nº. 7.098/98 e o Regulamento do
ICMS, transcrevo:

“Art. 35
da
Lei Estadual nº. 7.098/98.
Os contribuintes e os responsáveis pelo pagamento do imposto ficam obrigados, em relação a cada um dos seus estabelecimentos, ao cadastramento na repartição fiscal a que estiver vinculado, à emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, ao fornecimento de informações e atendimento das demais exigências previstas em normas complementares.

§ 1º A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto.

[...]”

“Art. 5°
do RICMS. O imposto não incide sobre:
(v.
caput
do art. 4° da Lei n° 7.098/98)

[...]

§ 14 A não incidência não dispensa o sujeito passivo do cumprimento das obrigações acessórias e, quando depender do cumprimento de determinada condição, o não atendimento tornará exigível o imposto, o qual será considerado devido com correção monetária e demais acréscimos legais, inclusive multas, desde o momento em que ocorreu a operação ou prestação.
(cf. § 1° do artigo 35 c/c o § 2° do art. 5° da Lei n° 7.098/98)
[...]”.

In casu,
insta consignar que assim como constou no acordão objurgado, a Impetrante reconhece que deixou de cumprir com a obrigação acessória de realizar a baixa da GTM – guia de trânsito de mercadoria 003399513/2013-56, o que autorizaria a aplicação da penalidade (multa) imposta, sem que isso implique em violação ao Tema 1099 do STF e Súmula nº 166 do STJ.

Assim, o acordão objurgado não há de ser retratado, tendo em vista que não contraia o entendimento firmado pelo STJ e STF.

Com estas considerações, DEIXO de exercer o juízo de retratação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023